Tribunal: TJDFT
Processo: 0701533-44.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701533-44.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EBER GABRIEL PEREA EMBARGADO: ERNANDES LUIZ DE SOUZA D E S P A C H O Consta dos autos que o agravante apresentou reclamação, com fulcro no art. 198 do Regimento Interno do TJDFT, conforme noticiado no ID 60752661. Assim, tendo em vista que na reclamação contra acórdão de Turma Recursal o relator, admitido o seu processamento, pode de ofício ou a requerimento da parte, presentes a probabilidade do direito e o fundado receio de dano de difícil reparação, suspender a tramitação dos processos, bem como oficiar o presidente da turma recursal prolatora do acórdão reclamado, comunicando o processamento da reclamação e solicitando informações, aguarde-se em secretaria eventuais decisões na aludida reclamação. Intimem-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito